Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE), NASSER HUSSEIN FARES - CPF: 143.395.951-87 (EMBARGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS QUE FORAM ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADA POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029286-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

NASSER HUSSEIN FARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
e
TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA
(AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu anteriores declaratórios opostos por
NASSER HUSSEIN FARES
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo-se a base de cálculo dos honorários fixados por equidade em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

Alegam as embargantes que o “
r. acórdão são contraditórios e não devem ser aplicados ao presente caso, devendo ser observado que na presente ação de cobrança, consta o valor do crédito/causa em R$ 3.801.294 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)
” (sic).

Defendem que “
o Embargado ao realizar o procedimento equivocado, deve responder pela condenação as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
” (sic).

Explanam que “
os honorários advocatícios não devem ser fixados por apreciação equitativa, pois inaplicável no presente caso, devendo serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme brilhantemente reconhecido no acórdão de id. 188887190
” (sic).

Argumentam que “
Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido quando do julgamento do apelo (Id. 194878659).

O embargado se manifestou defendendo que “
a decisão proferida pelo TJMT expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, inexistindo qualquer contradição, principalmente, porque não se aplica ao presente caso o Tema 1.076 do STJ
” (sic) (Id. 199206189).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte embargante por meio de vídeo conferência (Id. 198680188), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR EXORBITANTE – REVISÃO DO VALOR FIXADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CASO SUI GENERIS – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Embargos acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação aviado pelos embargados, mantendo-se a verba honorária fixada por equidade, haja vista que a fixação sobre o valor da causa, no caso concreto dos autos, afronta de forma clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não condizem com os trabalhos realizados pelo causídico no presente caso.”

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para buscar um novo exame do mérito, a fim de alcançar decisão diversa daquela já editada.

Na hipótese dos primeiros aclaratórios, foram apontadas e verificadas omissões e contradições no
decisum
, de modo que foi possível a correção dos referidos vícios modificando o julgado, com o empréstimo de efeitos infringentes naquele recurso.

No presente recurso, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou acolhimento dos aclaratórios, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024